Tribunal: TJPA
Processo: 0819441-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819441-93.2021.8.14.0401

APELANTE: AMANDA BRITO PAULA, HEBERTH DNCLE BARBOZA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, I E II,
DO CPB.

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA. PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO.

DO PEDIDO EXCLUSIVO DA APELANTE AMANDA -ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO PROVIMENTO.

É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CUJA EXIGIBILIDADE PODERÁ FICAR SUSPENSA DIANTE DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC.

RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto em favor de
AMANDA BRITO PAULA
E
HEBERTH DNCLE BARBOZA DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 14802632, que no dia 15/12/2021, à noite, por volta das 23 horas, os ora apelante, em união de vontades e conjunção de desígnios, mediante grave ameaçada perpetrada pelo uso de arma de fogo, abordaram, na passagem Bandeirantes, nº. 103, entre Gastão e Santa Maria, no bairro da Sacramenta, subtraíram da vítima Danilo Kevyn Paixão de Andrade, um aparelho celular e a carteira de meia passagem estudantil.

Conforme os autos, os apelantes passaram pela vítima em uma bicicleta e logo em seguida retornaram; que a apelante Amanda mandou que a vítima parasse e o apelante Heberth sacou uma arma de fogo e a apontou exigindo que lhe fosse entregue o aparelho celular, no que foi atendido; que após a consumação do delito os ora apelantes empreenderam fuga, tendo a vítima adentrado em sua residência e telefonado ao CIOP; que uma viatura da PM se deslocou até o local e, de posse das características dos criminosos, passou a empreender diligência para os localizar, o que culminou com as prisões dos ora apelantes às proximidades do canal São Joaquim, próximo à passagem Cabedelo, sendo o bem subtraído encontrado em poder dos criminosos, que foram reconhecidos pela vítima.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, nas penalidades do art. 157, §2°, I e II, do CPB.

Denúncia recebida em ID 14802635.

Resposta à acusação de Amanda Brito Paula, em ID 14802646.

Resposta à acusação de Heberth D. B. dos Santos, em ID 14802652.

Em ID 14802738, revogada a prisão cautelara dos então réus.

Em ID 14802784, ata da audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 14802790, 148027820 e 827.

Em ID 14802851, alegações finais ministeriais.

Em ID 114802855, alegações finais defensivas – apelante Heberth.

Em ID 114802858/61/65, alegações finais defensivas – apelante Amanda.

Na sentença, ID 114802870,
reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, restando o ora apelante Herberth condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, restando sua pena, final e definitiva, cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias multa, restando a pena da ora apelante Amanda cominada no mesmo patamar, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID
1148028
81, requer o apelante Heberth que se exclua de sua pena a condenação pela majorante do uso de arma fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada para comprovar sua capacidade lesiva.

Em suas razões recursais, ID
1148028
85, requer a apelante Amanda que se exclua de sua pena a condenação pela majorante do uso de arma fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada para comprovar sua capacidade lesiva, bem como dispensa do pagamento das custas processuais, por não possuir condição financeira para arcar com estas.

Em contrarrazões, ID 14802914, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 14802914, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO dos recursos, por atenderem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a ser julgado pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
AMANDA BRITO PAULA
E
HEBERTH DNCLE BARBOZA DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo às respectivas análises, em tópico único no que coincidentes os pedidos.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Buscam as respectivas defesas revisão da sentença para que se exclua da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo.

Adianto que não advém razão às defesas.

Restou configurado, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, cujo depoimento consta gravado em mídia os autos, razão pela qual peço vênia para não o reproduzir, que os apelantes

utilizaram uma arma de fogo para o intimidar, tendo relatado como se deu a conduta, confirmando ao Juízo que se dirigia à sua residência quando a apelante Amanda e o apelante Heberth passaram ao seu lado em uma bicicleta e que em seguida retornaram e roubaram seus pertences, sendo o apelante Heberth quem o ameaçava com uma arma de fogo enquanto a apelante Amanda recolhia seus bens, fugindo em seguida.

Tem-se dos autos que restou provado, pelo relato firme e conciso da vítima, que reconheceu tanto Amanda como Heberth sem sombra de dúvidas, que a conduta se deu por meio de ameaça perpetrada por uma arma de fogo, sendo Heberth quem a portava e utilizava para ameaçar a vítima para que entregasse seu celular, sendo a apelante Amanda a responsável pela coleta do bem e, como cediço, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima tem relevância, não sendo crível que a vítima fosse entregar seu aparelho telefônico caso não tivesse sido forçada a tanto e que para tal se utilizaram os apelantes de uma arma de fogo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com decote da majorante do uso de arma de fogo, não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3.
Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante
. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que os apelantes praticaram o crime de roubo pelo qual foram condenados, nos exatos termos da denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em decote da majorante do uso de arma pois esta restou sobejamente comprovada pelo relato firme e conciso prestado pela vítima que ao Juízo declarou com clareza a conduta dos apelantes que o ameaçaram com uma arma de fogo, a obrigando a entregar seu aparelho celular.

Assim, ainda que o artefato utilizado não tenha sido apreendido e periciado, não restando comprovada sua capacidade lesiva, o

pleito pelo seu decote da condenação se mostra improcedente, pois, como cediço, o entendimento jurisprudencial é pela inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, não sendo a perícia não é imprescindível à sua configuração, na medida em que basta a palavra da vítima para o configurar e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a majorante referida.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é atual e pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso da vítima, que os ora apelantes, agindo em unidade de desígnios, praticou contra si o crime de roubo e que para tanto utilizava uma arma de fogo, não há que se falar em decote da majorante, uma vez que, como demonstrado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante. Portanto, não há como se promover o pretendido decote e se promover a exclusão da majorante do uso de arma da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

DAS CUSTAS
–
Em pedido subsidiário, pretende a apelante Amanda que se promova sua isenção das custas processuais, alegando para tanto ser pobre no sentido da lei
, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois n
o processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras em quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Nossa Corte, portanto, acompanhando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos a

contar da prolação da sentença final, e somente após transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento das custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação, sendo tal condição declarada pelo Juízo da Execução.

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.

2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.

3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da

sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).

Negritei.

Acerca da impossibilidade de isenção, nos moldes em que pleiteada, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“A Apelante, não comprovou nos autos, com elementos suficientes, a sua condição de hipossuficiente que, autorize a concessão de tal benefício.

(...)

Conforme jurisprudência mencionada, é necessário comprovar, a condição de hipossuficiência da Apelante, para demonstrar, a impossibilidade da mesma, de arcar com as custas processuais. A alegação da Defesa, não merece acolhimento. Não foi demonstrado nos autos, elementos que, indiquem de forma clara, a condição de hipossuficiência da Apelante. Não deve ser concedida isenção requerida.”

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 21 de

agosto
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023